Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734798-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. RECORRIDO: ALINE DOS REIS CARNEIRO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de ação declaratória de inexistência de débito cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 19792840 pelo parcial provimento as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 20301600) houve negociação para pagamento do valor total de R$ 8.814,24 (oito mil oitocentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), no prazo de quinze dias úteis a partir do protocolo da minuta do acordo, razão pela qual foi requerido a sua homologação. É o relatório. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes (ID 20301600) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020 10:04:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator